Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DESPACHO Considerando que este processo está associado ao de no 0727649-55.2022.8.07.0001, defiro o pedido de ID 65877391. Assim, retirem-se os presentes autos de pauta, a fim de incluí-los em mesma sessão em que foram pautados os autos de no 0727649-55.2022.8.07.0001. Contudo, e caso necessário, a Secretaria da Terceira Turma fica, desde já, autorizada a designar nova data de julgamento, na qual ambos os processos serão conjuntamente pautados. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004